Tribunal: TJDFT
Processo: 0749523-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749523-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: RENAN GOMES SANT ANNA D E S P A C H O Na decisão de ID 53788842, esta Relatora deferiu a liminar postulada para determinar que o agravado CEBRASPE receba a certidão unificada de protesto do Distrito Federal apresentada pelo impetrante e proceda à sindicância de vida pregressa. Ainda, foi determinado que, caso o agravante não seja eliminado, deverá ser reintegrado ao concurso, prosseguindo nas demais etapas do certame, inclusive no curso de formação. O agravado interpôs agravo interno no ID 54627399. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravante RENAN GOMES SANT ANNA para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto, bem como para se manifestar sobre a preliminar de inadequação da via eleita suscitada nas contrarrazões (ID 54630580). Após, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora